Tribunal: TJSP
Processo: 2114906-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Omissão não caracterizada - Acórdão embargado que indicou os fundamentos utilizados para a fixação dos honorários advocatícios em favor da embargante - Oposição buscando rediscussão da causa com caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.